Tribunal: STF
Processo: RE 1552054
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Universidade Federal da Bahia interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS OU DÉCIMOS. POSTERIOR TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA-VPNI. ARTIGO 62-A DA LEI N.° 8.112/90. ARTIGOS 3° E 10, DA LEI N.° 8.911/94. ARTIGO 3°, DA LEI N.° 9.624/98 E MEDIDA PROVISÓRIA 2.225/2001. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 8/4/98 e 5/9/01, PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI N. 9.624/98 E DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.225-45/2001. 



    1. O artigo 62, § 2°, da Lei n.° 8.112/90 previu o direito à incorporação ds quintos em virtude de cada ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de cinco anos, tendo a Lei n.° 8.911/94 regulamentado os critérios específicos para tanto. 



    2. A Lei n. 9.527/97, por sua vez, extinguiu o direito à incorporação dos quintos, transformando-o em vantagem pessoal nominalmente identificada — VPNI, a qual estaria sujeita a atualização exclusiva quando da revisão geral da remuneração do funcionalismo público federal. 



    3. Ocorre que com o advento da Lei n.° 9.624/98 foi alargado o prazo limite para a Incorporação de quintos, passando o termo ad quem para 08.04.1998. Precedentes da Corte: AMS 2000.01.00.008654-4/MG, Rel. Juiz Luciano Tolentino Amaral, Primeira Turma, DJ de 29/05/2000; AMS 2003.36.00.017101-0/MT, Rel. Des. Federal Neuza Maria Alves da Silva, Segunda Turma, DJ de 13/11/2006. 



    4. "A Medida Provisória n. 2.225-45/01, ao referir-se aos arts. 3° e 10 da Lei n. 8.911/94, autorizou a incorporação dos "quintos" ou "décimos" decorrentes do exercício de funções de confiança no, período de 08/4/98 a 05/9/01. Precedentes desta c. Corte."(AgRg no REsp 1007535/ RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 18/08/2008). 



    5. As parcelas atrasadas deverão ser corrigidas monetariamente de acordo com a Lei 6.899/81, a partir de vencimento de cada parcela, de conformidade com as Súmulas 43 e 148 do STJ e acrescidas de juros moratórios de 0,5%% ao mês (MP n. 2.180-35/01), a partir da citação. 



    6. Apelação parcialmente provida” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos arts. 5°, incisos incisos XXXV, LIV e LV; 37, caput e inciso XIII; 61, § 1°, inciso II, “a”; 93, inciso IX, e 169, § 1°, inciso I, da Constituição Federal.



    Defende que “não há que se falar, na espécie, em direito adquirido ao regime de incorporação preconizado pelos revogados artigos 62, da Lei n° 8.112/90 e 3 e 10 da Lei n° 8.911/94, na medida em que, como já exaustivamente frisado, os servidores públicos, caso este do(s) Impetrante(s), não possui(em) direito adquirido a imutabilidade de critérios ou formas de pagamentos e incorporações, devendo aplicar-se a nova sistemática prevista na Lei n° 9.527/97. Assinale-se, ainda, que no vertente caso colocado nos autos, a modificação de critérios de pagamentos impostos pela Administração através da nova sistemática legal advinda com a Lei n° 9.527/97, respeitou o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos, posto que, as parcelas até então incorporadas aos seus respectivos vencimentos/proventos, continuam sendo regularmente pagas sob a rubrica de vantagem nominalmente identificada.” 



    Considerando o julgamento do RE nº 638.115/CE, feito paradigma do Tema nº 395 da sistemática da Repercussão Geral, os autos foram encaminhados à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Primeira Turma do TRF da 1ª Região manteve incólume o acórdão anteriormente proferido.



    Diante da recusa de retratação, os autos foram remetidos ao STF.



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Anote-se que a recorrente, no ponto, se limita a consignar que:



    “No que se refere ao novo requisito de admissibilidade recursal criado pela Lei n° 11.418/06, que acrescentou ao Código de Processo Civil o art. 543-A, há que se esclarecer que a presente demanda revela questão de indiscutível relevância para a Administração Pública, como se verá. 



    A matéria tratada nos presentes autos se refere à majoração de parcela de vencimento de servidor público. Tendo em vista que inúmeros servidores públicos, destinatários da norma questionada em juízo, possuem interesses idênticos aos discutidos nessa demanda, a procedência do pedido nesta ação gerará precedentes que obrigarão o Estado a desembolsar quantias vultosas para satisfazer outros litigantes em processos idênticos. 



    Desta forma, a resolução da presente demanda ultrapassa os limites subjetivos da causa, haja vista que envolve interesses patrimoniais de inúmeros servidores públicos e a destinação do erário público. Cumpre registrar, por oportuno, que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do STF, nos termos do §2` ) do artigo 543-A do CPC, acrescentado pela referenciada Lei n° 11.418, de 2006. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente